Tribunal: TJES
Processo: 5000557-80.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000557-80.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ANEIDE TESSAROLO MACHADO e outros
COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000557-80.2025.8.08.9101

IMPETRANTE: ANEIDE TESSAROLO MACHADO, RONALDO FRIEDMAN MACHADO

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DO
WRIT
(ID 15228470). INTERPOSIÇÃO DE PRIMEIRO AGRAVO INTERNO (ID 15824327).
INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA
. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 19 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DECISÃO MONOCRÁTICA POSTERIOR (ID 16379703) QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A PRECLUSÃO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
ORIGINAL
DEVIDAMENTE CERTIFICADO (ID 15727486). INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO (ID 16535498) CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 16535498) interposto por
ANEIDE TESSAROLO MACHADO
e
RONALDO FRIEDMAN MACHADO
em face da decisão monocrática de ID 1637970, que não conheceu do Agravo Interno anterior (ID 15824327), por intempestividade.

A referida decisão (ID 16379703) assentou que o primeiro Agravo Interno (ID 15824327) foi interposto após o prazo legal de 5 (cinco) dias estabelecido pelo Enunciado nº 19 da Turma de Uniformização e após o trânsito em julgado da decisão, conforme certidão de ID 15727486.

Irresignados, os Agravantes interpõem o presente recurso (ID 16535498). Sustentam, em síntese, que o prazo de 5 (cinco) dias estaria superado, argumentando que os Enunciados 102 e 103 do FONAJE, que previam prazo similar, foram revogados. Defendem a aplicação da regra geral do CPC, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o Agravo Interno.

Com base nisso, afirmam que o primeiro Agravo (ID 15824327) era tempestivo e que a certidão de trânsito em julgado (ID 15727486) é nula. Pedem a reforma da decisão de inadmissibilidade (ID 16379703) para que o mérito do Mandado de Segurança seja analisado pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO

O presente Agravo Interno (ID 16535498) não merece provimento.

A controvérsia cinge-se a definir o prazo recursal aplicável ao Agravo Interno no âmbito das Turmas Recursais do Espírito Santo, o que, por consequência, define a tempestividade (ou não) do primeiro recurso interposto (ID 15824327) e a validade da decisão monocrática agravada (ID 16379703) e da certidão de trânsito em julgado (ID 15727486).

A decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança (ID 15228470) foi disponibilizada, e a intimação dos Agravantes foi publicada em 25/08/2025.

Iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente (26/08/2025), o prazo recursal encerrou-se em
01/09/2025
(segunda-feira).

Isso porque, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o prazo para interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator é de
5 (cinco) dias
úteis.

Tal prazo é ditado pelo princípio da especialidade e encontra-se expressamente previsto no
Enunciado nº 19 da Turma de Uniformização
deste Estado, que dispõe:

ENUNCIADO Nº 19 - CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

O primeiro Agravo Interno (ID 15824327), todavia, somente foi protocolado em
09/09/2025
, quando já escoado o prazo e devidamente certificado o trânsito em julgado em 04/09/2025 (atestando a preclusão em 01/09/2025).

A tese dos Agravantes, de que a revogação dos Enunciados 102 e 103 do FONAJE (que, de fato, mencionavam o prazo de 5 dias ) importaria na revogação tácita do Enunciado local e na aplicação do prazo geral de 15 dias do CPC, não se sustenta.

O Enunciado nº 19 da Turma de Uniformização é norma específica, aprovada por este Colegiado, e permanece plenamente hígida e vigente, não sendo afetada por deliberações do FONAJE que tratavam de enunciados diversos.

Portanto, a decisão monocrática agravada (ID 16379703), que não conheceu do primeiro recurso por manifesta intempestividade, aplicou corretamente a norma especial de regência.

O presente Agravo Interno (ID 16535498), ao insistir em tese recursal que ignora a legislação processual específica deste Colegiado, configura-se como manifestamente inadmissível e protelatório.

Nestes termos, impõe-se a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC:

Art. 1.021. [...] § 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno (ID 16535498) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 16379703 que não conheceu do Agravo Interno ID 15824327, ante a sua manifesta intempestividade e a ocorrência do trânsito em julgado.

Rejeitado o recurso à unanimidade, condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)